Tribunal: TJES
Processo: 5019803-08.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019803-08.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ONILDO TADEU DO NASCIMENTO
RECORRIDO: PASA PLANO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO APOSENTADO DA VALE
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DO AUTOR EM AUDIÊNCIA. POSSIBILIDADE DE INFORMAÇÃO AO JUÍZO DE FORMA TEMPESTIVA. OBRIGATORIEDADE DE COMPARECIMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 51 , I , DA LEI Nº. 9099 /95. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N.
5019803-08.2022.8.08.0035

RECORRENTE: ONILDO TADEU DO NASCIMENTO

RECORRIDO: PASA PLANO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO APOSENTADO DA VALE

JUIZ SENTENCIANTE: TEREZA AUGUSTA WOELFFEL

RELATOR: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DO AUTOR EM AUDIÊNCIA. POSSIBILIDADE DE INFORMAÇÃO AO JUÍZO DE FORMA TEMPESTIVA. OBRIGATORIEDADE DE COMPARECIMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 51 , I , DA LEI Nº. 9099 /95. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado pela ré objetivando a reforma da sentença para ser reconhecida a anulação da audiência.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia trazida gira em torno de analisar se houve não comparecimento da parte autora.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. “1. o pedido de redesignação foi protocolado somente no dia seguinte, era dever do autor comparecer no ato, tendo em vista que inexiste justificativa para a sua ausência”.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento
: "1.Nestas circunstâncias, o não comparecimento denota verdadeiro descaso com o andamento processual e com a administração da justiça".

_________

Dispositivo relevante citado
: art. 51, I, da lei n. 9.099/95

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ANULAÇÃO DE COBRANÇA E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, na qual o Requerente alega, em síntese, ser ex-empregado do PASA desde 10/12/1997, mas que celebrou Contrato Particular de Prestação de Serviços Médicos e Hospitalares com o mesmo

Termo de audiência (ID 11474884), dando conta da ausência da parte autora.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 11474885) dispôs que:

ISTO POSTO, julgo extinto o processo sem resolução de mérito, na forma do Art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 11474889), sustentando que a sentença merece reforma, porquanto a audiência não deveria ter ocorrido. Aduziu que teve problemas com a internet e peticionou no dia seguinte à audiência.

PASA apresentou contrarrazões aos id. 11474895

É o relatório.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da justiça gratuita, eis que aparentemente se trata de pessoa hipossuficiente.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de
manutenção
da sentença impugnada, que extinguiu o feito ante o não comparecimento do autor à audiência de conciliação.

Conforme estabelece o art. 51, I, da lei n. 9.099/95, extingue-se o processo quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo.

Tal postura encontra fundamento na aplicação prática dos princípios da celeridade e da informalidade, considerando que a parte autora é, em essência, a maior interessada na resolução do feito.

Ao contrário do defendido nas razões recursais, o pedido de redesignação do ato não foi protocolado com antecedência.

Muito pelo contrário! Embora regularmente intimada a parte autora, ora recorrente, não juntou aos autos qualquer comprovação de que entrou em contato com a operadora de serviços de internet, não colacionou qualquer prova para confirmar suas alegações.

Logo, se o pedido de redesignação foi protocolado somente no dia seguinte, era dever do autor comparecer no ato, tendo em vista que inexiste justificativa para a sua ausência.

Diante do flagrante descumprimento das regras processuais, não há que se falar em “boa-fé”. A audiência era híbrida, mas mesmo assim o autor não compareceu, limitando-se na manifestação sem provas.

Nestas circunstâncias, o não comparecimento denota verdadeiro descaso com o andamento processual e com a administração da justiça, eis que outro ato poderia ter sido agendado para o horário, devendo ser mantida a extinção da demanda, sem a resolução do mérito.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais,
nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade ante a concessão de gratuidade de justiça. Sem honorários, haja vista que não houve a triangularização da relação processual.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)